Tribunal: STF
Processo: RE 112232
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-29
Data de publicação: 1988-04-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA POR SEGURADORA,
SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO, CONTRA TRANSPORTADORA MARITIMA,
EM VIRTUDE DE DANO RESULTANTE DE FALTA DE PARTE DA MERCADORIA
TRANSPORTADA. QUEBRA ALÉM DO PERCENTUAL ADMITIDO. AÇÃO PROCEDENTE.
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS ARTS. 711, ITENS 7 E 8, E 617, AMBOS DO CÓDIGO
COMERCIAL, INSUSCETIVEL DE ACEITAÇÃO, PORQUE O ACÓRDÃO DIRIMIU A
CONTROVERSIA, A LUZ DA PROVA, QUE NÃO CABE REAPRECIADA NA INSTÂNCIA
RARA, A TEOR DA SÚMULA 279. QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA, A SOLUÇÃO
PRETENDIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO FOI OBJETO DE CONSIDERAÇÃO,
NO ACÓRDÃO OU EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INCIDINDO, ASSIM, AS
SUMULAS 282 E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.